Tribunal: CARF
Processo: 10580.724495/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724495/2016-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.196 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução. Vencido o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que entendeu dispensável
reportada diligência. O conselheiro Thiago Duca Amoni foi designado redator do voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 06/07/2016, precisamente às 17:02, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD
no 51.083.577-5 para cobrança de contribuições sociais referente ao período de 12/2013, no valor
de R$ 71.956,33, acrescido de Multa de R$ 474,91, totalizando R$ 72.431,24, fls. 02 e ss.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724495/2016-10
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724495/2016-10

Referida exação é instruída por relatório circunstanciado, fls. 11 e ss, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.01.00-2015-00140,
iniciado em 10/04/2015, precisamente às 15:30, fls. 20 e ss e encerrado em 06/07/2016, fls. 37.
Consta dos autos, fls. 95/96, ordem judicial de 28/01/2010 permitindo o depósito
em juízo de valores relativos às Contribuições do Seguro Acidente de Trabalho – SAT, nos
seguintes termos:
Diante de tais considerações, defiro o depósito da diferença entre a alíquota do SAT
ajustada pelo FAP e a alíquota do SAT sem ajuste, como hipótese autônoma de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional, procedimento que deverá obedecer ao disposto no art. 1o da Lei na.
9.703/98, que regula o depósito judicial dos tributos federais.
Em
08/08/2016
o
presente
processo
foi
apensado
ao
Processo
10580.724277/2016-77, fls. 110.
DEFESA
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou defesa, fls. 112 e ss,
representado por advogado, entendendo ser inexigível o crédito tributário com exigibilidade
suspensa por depósito judicial de montante integral e, portanto, indevida a lavratura do auto de
infração, requerendo ao final a anulação da exação e o sobrestamento do processo administrativo
fiscal até o deslinde judicial.
Apresentou cópia de documentos, conforme fls. 122/192.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA)
julgou procedente o lançamento tributário, por entender que o depósito realizado não foi feito
pelo montante integral do tributo, razão si ne qua non para aplicação do disposto no art. 151, II
da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, conforme Acórdão no 15-042.812,
de 21/06/2017, fls. 194 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
DIFERENÇA DE GILRAT.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa,
conforme prevê o art. 22, inciso, II, da Lei 8.212/91.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
É cabível o lançamento do tributo, dos juros e da multa na constituição de crédito
tributário cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito judicial
do montante integral antes do início de qualquer procedimento de ofício.
O contribuinte foi regulamente notificado da decisão administrativa em
26/07/2017, às 17:58:29, fls. 203 e 206.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724495/2016-10

Em 24/08/2017, às 13:57:24, o recorrente, por seu advogado, interpôs recurso
voluntário, conforme fls. 208 e 209 a 218, procuração a fls. 238.
As razões recursais são as mesmas daquelas apresentas na impugnação de fls. 112
e ss, ao que peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão de piso quanto aos argumentos de
defesa apresentados, fls. 196:
Da impugnação.
O autuado foi cientificado do AI, pessoalmente, em 13/7/2016 (fl. 2). Em 12/8/2016
apresentou impugnação (fls. 193) alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
A anulação do presente auto de infração, tendo em vista a impossibilidade de se lavrar
auto de infração em face de débitos com exigibilidade suspensa, mediante depósito do
montante integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, devendo-se aplicar o
entendimento do STJ, tomado em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973),
aplicando-se, por conseguinte, o art. 62, §2°, da Portaria MF 343/2015, em combinação
com o art. 62, do Decreto 70.235/1972 e com o art. 86, do Decreto 7.574/2011.
Sucessivamente, por aplicação dos princípios da segurança jurídica, unicidade da
jurisdição, razoabilidade e da economia processual, que o presente processo
administrativo seja sobrestado/suspenso, até que seja decidido, com definitividade, o
processo judicial n°. 0002552-15.2010.4.01.3300.
Em 15/05/2020, precisamente às 17:02:34, fls. 272, o interessado apresentou o
pedido de fls. 273 e ss, reiterando razão recursal e apresentando novos requerimentos.
É o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Em relação à petição de fls. 273 e ss, que apresenta razão já exposta no recurso
voluntário, porém, com novos pedidos, considerando a sua CLARA extemporaneidade e ante a
ausência de apresentação de novos fatos ou direitos posteriormente surgidos, de modo a justificar
a demanda, não a conheço.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.196 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724495/2016-10

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado no voto do relator, pois
entendo que o presente processo não está pronto para ser julgado, sendo necessária a realização
de diligência para que este colegiado tenha mais subsídios para proferir uma decisão satisfatória
ao caso concreto.
Conforme relatado, o objeto da lide é a cobrança de adicional SAT/RAT relativa
as contribuições previdenciárias supostamente não recolhidas, ou recolhidas a menor, pelo
contribuinte. Tanto na impugnação quanto em sede recursal, o contribuinte alega que o crédito
tributário discutido está com a exigibilidade suspensa, já que, às e-fls. 95/96, há decisão judicial
autorizando a recorrente realizar depósito em juízo de valores discutidos neste processo
administrativo fiscal.
A decisão da DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o crédito
tributário lançado seria a diferença entre os valores depositados em juízo pelo contribuinte
daqueles valores realmente devidos e apurados pela fiscalização.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade preparadora
junte aos autos cópia integral do processo judicial, bem como realize relatório conclusivo com as
datas e as principais decisões exaradas no curso do processo. Após, intime-se o contribuinte para
se manifestar.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 321
DF CARF MF
Original